Tribunal: STJ
Processo: 5000792-97.2018.8.21.0058
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341870 - RS (2023
/0120546-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: D D
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
MARCELO MARCANTE FLORES - DF058875
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
GUILHERME GAZAVE - RS125261
BRUNO ZORTÉA - RS108185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, com base na Súmula n. 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante demonstrou,
de forma adequada, a inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão agravada ou apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que comprovem entendimento diverso do STJ,
afastando a incidência da Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos
precedentes indicados na decisão combatida, nem apresentou
precedentes contemporâneos ou supervenientes que comprovem
entendimento diverso do STJ, conforme exigido para afastar a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A parte deve demonstrar a inaplicabilidade
Tese de julgamento:
dos precedentes indicados na decisão agravada ou apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar a
Documento eletrônico VDA47628660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b13b2e4c-8e11-4a6b-a0e1-2823171e7e50

incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 69, III; CPP, art. 3o-A; CPP, art. 212, parágrafo único; CPP, art.
257, I; CPP, art. 564, III, "d".
STJ, AgRg no AREsp 2.253.769/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.330.646/RS, Rel. Des.
Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47628660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:38
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: b13b2e4c-8e11-4a6b-a0e1-2823171e7e50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2341870 - RS (2023
/0120546-2)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: D D
ADVOGADOS
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
MARCELO MARCANTE FLORES - DF058875
STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
GUILHERME GAZAVE - RS125261
BRUNO ZORTÉA - RS108185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
agravo em recurso especial em virtude da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, com base na Súmula n. 83/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a parte agravante demonstrou,
de forma adequada, a inaplicabilidade dos precedentes indicados na
decisão agravada ou apresentou precedentes contemporâneos ou
supervenientes que comprovem entendimento diverso do STJ,
afastando a incidência da Súmula n. 83/STJ.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não demonstrou a inaplicabilidade dos
precedentes indicados na decisão combatida, nem apresentou
precedentes contemporâneos ou supervenientes que comprovem
Documento eletrônico VDA47628664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:37
Código de Controle do Documento: 59abb7a2-6fb4-4686-a129-4e970269af8c

entendimento diverso do STJ, conforme exigido para afastar a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
4. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo regimental não provido.
1. A parte deve demonstrar a inaplicabilidade
Tese de julgamento:
dos precedentes indicados na decisão agravada ou apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes para afastar a
incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. A ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o
conhecimento do recurso, conforme a Súmula n. 182/STJ.
CPC, art. 932, III; CPP, art. 3o; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 69, III; CPP, art. 3o-A; CPP, art. 212, parágrafo único; CPP, art.
257, I; CPP, art. 564, III, "d".
STJ, AgRg no AREsp 2.253.769/PR,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.330.646/RS, Rel. Des.
Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 27.02.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D. D. contra decisão de
minha lavra, por intermédio da qual não conheci do agravo em recurso
especial.
Em suas razões, a Defesa sustenta que o fundamento da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial foi devidamente impugnado, tendo sido
apresentado julgado contemporâneo e superveniente ao indicado na decisão do
Tribunal de origem, apto a afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ.
Requer, ao final:

(a) o recebimento e provimento do presente agravo regimental, para
que seja reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial;
(b) Caso não reconsiderada, que o recurso seja submetido à Turma
Julgadora para análise colegiada;
(c) Ao final, que seja conhecido e provido o recurso especial, a fim de:
(c.1) reconhecer a negativa de vigência ao artigo 69, inciso III, do CPP,
sendo declarada a incompetência da Justiça Estadual para o
julgamento da presente ação, reconhecendo-se a competência da
Justiça Federal, a fim de que a suposta pratica delitiva seja apurada
naquela esfera, eis que praticada na rede mundial de computadores
sem a dimensão do limite de sua ocorrência;
Documento eletrônico VDA47628664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:37
Código de Controle do Documento: 59abb7a2-6fb4-4686-a129-4e970269af8c

(c.2) declarar a nulidade do processo por negativa de vigência aos
artigos 3o-A; artigo 212, parágrafo único; e artigo 257, inciso I; artigo
564, inciso III, alínea "d", todos do Código de Processo Penal, tendo em
vista que a audiência de oitiva dos adolescentes/vítimas foi realizada
sem a presença do membro do Ministério Público, tendo o magistrado
avocado a função da acusação em violação ao sistema acusatório, ao
devido processo legal e causando a quebra da imparcialidade do
julgador (fl. 747).

É o relatório.
VOTO
O inconformismo não prospera.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial em virtude
do óbice contido na Súmula n. 83/STJ (fls. 680-688). Nas razões do agravo,
contudo, a parte deixou de impugnar a incidência de referido impedimento.
Com relação à impugnação da Súmula n. 83/STJ, conforme a
uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

incumbe à parte apontar julgados, deste Superior Tribunal,
contemporâneos ou supervenientes sobre a matéria, procedendo ao
cotejo entre eles a fim de demonstrar que a orientação desta Corte
Superior é diversa da do Tribunal a quo ou que não se encontra
pacificada, ou mesmo demonstrar a existência de distinção do caso
tratado nos autos, o que não ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n.
2.253.769/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
).
14/8/2023
18/8/2023
Na espécie, contudo, a parte agravante não se desincumbiu de
demonstrar o equívoco da decisão de inadmissão, uma vez que não buscou
comprovar que os julgados indicados na decisão agravada são inaplicáveis à
hipótese dos autos ou, ainda, que o atual entendimento jurisprudencial desta
Corte Superior não mais se harmoniza com os precedentes nela indicados.
Nesse sentido:

(...)
II - A transposição da Súmula n. 83, STJ, por sua vez, exige a
indicação de precedentes contemporâneos ou supervenientes
capazes de alterar a modificação do julgado, ou a
demonstração de distinguishing, o que não ocorreu no caso dos
autos.
III - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do
recurso, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos
foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia.
Agravo em recurso especial não conhecido. (AREsp 2015514/TO,
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
; grifamos).
16/4/2024
23/4/2024

(...)
Documento eletrônico VDA47628664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:37
Código de Controle do Documento: 59abb7a2-6fb4-4686-a129-4e970269af8c

4. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83/STJ, a parte
deve demonstrar que os precedentes indicados na decisão
agravada são inaplicáveis ao caso ou deve apresentar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos indicados
na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ, o que não ocorreu.
5. Não comprovada a situação financeira do recorrente perante o
Tribunal de origem e ausente qualquer comprovação desta condição
no recurso especial, não há como desconstituir as premissas fáticas
do julgado para a concessão da gratuidade de justiça, consoante o
óbice da Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 2330646/RS, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
; grifamos).
27/2/2024
4/3/2024

Cumpre acrescentar, com base no entendimento de ambas as
Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,

que a incidência da Súmula 83/STJ não se restringe aos recursos
especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo
constitucional, sendo também aplicável nos reclamos fundados na
alínea 'a', uma vez que o termo 'divergência', a que se refere a citada
súmula,
relaciona-se
com
a
interpretação
de
norma
infraconstitucional (AgRg no AREsp 2407873/SE. Rel. Ministro
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
7/11/2023
).
9/11/2023

Nesse mesmo sentido: AgRg no REsp 2.017.219/PB, Rel.
Desembargador Convocado Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no AREsp 1.802.457/SP, Rel. Ministro
19/6/2023
22/6/2023
João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/9/2022
.
30/9/2022
Conclui-se, portanto, que o agravo não preenche os requisitos de
admissibilidade, uma vez que a parte agravante deixou de refutar, de forma
dialética, todos os fundamentos da decisão que, na origem, ensejaram a
inadmissão do recurso especial, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o
comando do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
penal por força do art. 3o do Código de Processo Penal.
Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OFENSA.
PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. MINUTA DE
AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU, DE FORMA CONCRETA E
INDIVIDUALIZADA, TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A prolação de decisão monocrática não conhecendo do agravo em
recurso especial é permitida no art. 253, parágrafo único, inciso I, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, a
possibilidade de interposição de agravo regimental afasta a alegação
Documento eletrônico VDA47628664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:37
Código de Controle do Documento: 59abb7a2-6fb4-4686-a129-4e970269af8c

de ofensa ao princípio da colegialidade.
2. Não houve concreta impugnação de todos os fundamentos
declinados pela Corte de origem para inadmitir o recurso
especial. Incidência da Súmula n. 182/STJ mantida.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1871630/SP, Rel.
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
14/2/2023
; grifamos).
23/2/2023
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão, ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47628664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:37
Código de Controle do Documento: 59abb7a2-6fb4-4686-a129-4e970269af8c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0120546-2
AREsp 2.341.870 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00038491420188210058 05821800016123 38491420188210058
50007929720188210058 5821800016123
EM MESA
JULGADO: 20/05/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJSP)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JANUÁRIO PALUDO
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: D D
ADVOGADO
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
ADVOGADOS
: STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
GUILHERME GAZAVE - RS125261
BRUNO ZORTÉA - RS108185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: D D
ADVOGADO
: MARCELO MARCANTE FLORES - RS072813
ADVOGADOS
: STÉFANI AMORIM DA SILVA - RS119436
GUILHERME GAZAVE - RS125261
BRUNO ZORTÉA - RS108185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515542209;04=0@
2023/0120546-2 - AREsp 2341870 Petição : 2025/0037615-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA47595928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 20/05/2025 20:10:43
Código de Controle do Documento: 2323D7BF-C63A-4B67-9834-34D23825B848